Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-88.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016618-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 012.138.881-66 (AGRAVANTE), ILMO SR SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO SR FABIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE
ENERGIA
(
ENERGIA

SOLAR
) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016618-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Fernando Henrique de Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1006386-76.2021.8.11.0045, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da cobrança de ICMS sob taxa de energia elétrica injetada e produzida pelo Agravante.

Alega que, desde o mês de abril de 2021, as autoridades coatoras, exigem o ICMS sob taxa transmissão e distribuição de energia elétrica produzida pelo Impetrante, sem que houvesse previsão legislativa, tampouco fato gerador para tanto, ensejando a impetração do mandado de segurança de origem, a fim de afastar a respectiva cobrança; contudo, o Juízo a quo entendeu que não se faziam presentes os pressupostos para a concessão da liminar.

Assevera que, a probabilidade do seu direito esta corroborada pela consolidada orientação jurisprudencial no sentido da inexigibilidade de ICMS na transferência de energia elétrica entre estabelecimentos de mesmo titular e nas diversas manifestações da ANEEL, confirmando a inexistência de circulação de energia elétrica nas operações realizadas no âmbito do SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, bem como o perigo de dano está evidente, vez que, com o aumento abrupto e inesperado da sua conta de energia, vem tendo comprometimento econômico inesperado e não previsível, mesmo tendo implementado sistema de produção de energia de grande custo, visando a economia futura.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo, para que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) das unidades consumidoras nº UC6/3128131 -4, UC 6/2972025 -7, UC 6/2586119 -6, UC 6/3128176 -9, UC 6/3128177 -7 e UC 6/3128178 -5, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia, sob pena de multa diária.

Ao final, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 102352457).

As contrarrazoes foram apresentadas no Id. 106352458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso. (Id. 106850959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Fernando Henrique de Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1006386-76.2021.8.11.0045, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da cobrança de ICMS sob taxa de energia elétrica injetada e produzida pelo Agravante.

Extrai-se dos autos que, o Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, no qual requereu, a título de urgência, que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia ou utilização de energia injetada em suas unidades consumidoras, em razão do sistema de compensação de energia elétrica.

A liminar foi deferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) No caso em tela, partindo do pressuposto de que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no dia 26/05/2021, aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 18/2021, que altera o artigo 37 da Lei Complementar nº 631/2019, isentando do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012- ANEEL, entendo que a eficácia da prestação jurisdicional, se deferida somente ao final da demanda, não será total ou parcialmente comprometida, ou que a possível demora do trâmite do processo possa prejudicar ou inviabilizar a concretização do eventual/possível direito do impetrante. A verdade é que a medida não será ineficaz, se concedida apenas ao final, mercê da brevidade do rito e do efeito recursal meramente devolutivo da sentença concessiva. Portanto, devido a não-configuração do fundado risco de ineficácia do provimento final (periculum in mora), e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida inaldita altera pars, é medida de exceção, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Sodalício, cinge-se na possibilidade da incidência do ICMS sobre a utilização do sistema de distribuição da energia ou utilização da energia injetada no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia.

Inobstante esta Relatora já ter entendido pela legalidade da cobrança, visto que prevista em lei, com a concessão do efeito suspensivo ao Estado de Mato Grosso, este Sodalício, em recentes decisões, vêm entendendo que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se refere à operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual, além de que, o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, não se refere a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

Ainda, o Órgão Especial deste Sodalício, em 10-2-2022, nos autos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, concedeu liminar pleiteada pelo Partido Verde – Diretório Estadual, para
excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, nos moldes da Resolução ANEEL nº 482/2012
.

Confira-se a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE
ENERGIA
(
ENERGIA

SOLAR
) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA
ENERGIA
, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA

SOLAR
– INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ

–AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de
energia

solar
, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de
energia
, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de
Energia
Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de
Energia
Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria
energia
elétrica a partir de placas
solares
. Outrossim, a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de
Energia
Elétrica.

(N.U 1008843-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2021, Publicado no DJE 15/9/2021). [Destaquei]

Em igual sentido: RAI 1022086-33.2021.8.11.0000 (Des. Mario Roberto Kono De Oliveira), RAI 1021862-95.2021.8.11.0000 e 1022627-66.2021.8.11.0000 (Des. Márcio Vidal).

Assim, conforme jurisprudência apresentada, encontra-se presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, diante da cobrança ilegítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para determinar a suspensão da cobrança de ICMS sobre a transmissão e distribuição de energia fotovoltaica da Unidade Consumidora pertencentes ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022